Tribunal: TJSP
Processo: 1011152-59.2023.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamentos – Impossibilidade de inclusão da União no feito, diante do entendimento fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do deferimento da tutela provisória no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.366.243 (Tema 1.234) – Aplicação do Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106) – Adequação aos requisitos delineados pelo C. Superior

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamentos – Impossibilidade de inclusão da União no feito, diante do entendimento fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal quando do deferimento da tutela provisória no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.366.243 (Tema 1.234) – Aplicação do Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106) – Adequação aos requisitos delineados pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso improvido.